Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO TÉCNICO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que aceitou o plano técnico apresentado pela empresa executada nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada fundamentou adequadamente a aceitação do plano técnico apresentado pela empresa executada, e se o referido plano atende aos requisitos técnicos exigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O plano técnico apresentado pela empresa executada apresenta deficiências evidentes, desde a falta de assinatura por profissional habilitado até a ausência de detalhamento adequado das soluções construtivas e dos custos envolvidos, comprometendo a transparência e a viabilidade da obrigação de fazer.4. O cumprimento da obrigação de fazer deve observar as normas técnicas aplicáveis, não implicando a reabertura da discussão sobre os vícios construtivos já reconhecidos na sentença transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. A ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e de responsável técnico qualificado compromete a validade do plano técnico e a segurança da execução da obrigação de fazer.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, IV; Lei n. 6.496/1977.